Tribunal: CARF
Processo: 13924.720239/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.720239/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FG DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE DA
EMPRESA PERMITIDA.
A contribuinte logrou êxito em demonstrar que a empresa na qual possui
participação é uma Central de Compras, não havendo obstáculo à sua inclusão
no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, que negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.566, de 31de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.720239/2019-48
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do indeferimento da opção
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional, em 28/01/2019.
O pedido do interessado foi indeferido com fundamento no inciso VII do parágrafo 4o
do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, em razão de a empresa participar do
capital de outra pessoa jurídica, CNPJ: 12.810.530/0001-84, conforme Termo de
Indeferimento à fl. 20.
Da manifestação de inconformidade
Cientificado do indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional em 13/02/2019 (fl.
18), o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 2, cuja
tempestividade é atestada à fl. 28/29.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, em síntese, que a pessoa jurídica ADS do
Brasil Ltda - CNPJ 12.810.530/0001-84, na qual tem participação no capital social, é
uma central de compras e que por este motivo se enquadraria nas condições permitidas
pelo §5o do art. 3o da LC no 123/2006.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
SIMPLES
NACIONAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não podem se beneficiar do tratamento jurídico e tributário diferenciado do Simples
Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte que participem do capital de
Sociedade de Propósito Específico integrada por empresa não optante pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através edital, no dia
14/08/2020 (e-fl. 51) e apresentou Recurso Voluntário aos 11/09/2020 (e-fls. 42 a 46), com as
razões abaixo:
DOS FATOS
A recorrente FG DO BRASIL LTDA fez opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições 'devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Naci1o nal em 28 de janeiro de 2019; ocorre que o respectivo
pedido foi indeferido com fundamento no inciso VII do parágrafo 4° da Lei
Complementar N° 123/2006, em razão da mesma participar do capital de outra empresa
jurídica, CNPJ: 12.810.530/0001- 84.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

Com base neste cenário, a recorrente apresentou manifestação, alegando que a empresa
ADS do Brasil, CNPJ: 12.810.530/0001-84, é uma central de compras, se enquadrando
no que dispõe o artigo 3°, parágrafo 5° da Lei Complementar N° 123/2006; ocorre que a
manifestação foi indeferida, pois, segundo a decisão, a sociedade de propósito
específico somente pode ser integrada por pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, o que não ocorre no presente caso, haja vista que a recorrente BRAMACH
DO BRASIL LTDA - ME, foi excluída em 31/12/2018, não sendo optante pelo simples
nacional, descumprindo assim o que dispõe o parágrafo 1° do artigo 56 da Lei
Complementar N° 123/2006. A de se destacar ainda que nó processo da recorrente
BRAMACH DO BRASIL LTDA — ME, o pedido foi indeferido pois a recorrente FG
DO BRASIL LTDA não estava no simples nacional. Com base no exposto, faz-se
necessário o presente RECURSO VOLUNTÁRIO pelos fundamentos de fato e de
direito a seguir expostos:
DO DIREITO
De forma inicial, vale destacar que a empresa ADS DO BRASIL, inscrita no CNPJ N°
12.810.530/0001-84, é uma central de compras, que possui como sócias: FG DO
BRASIL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° 03.612.954/0001-43,
BRAMACH DO BRASIL LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N°
10.230.658/0001-43 e ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
N°785.617.928/0001-19; no início do ano de 2019, as três sócias foram excluídas do
simples (COM DATA DE 31/12/2018), pelo mesmo motivo "inciso VII do parágrafo 4°
da Lei Complementar N° 123/2006, em razão da mesma participar do capital de outra
empresa jurídica, CNPJ: 11 12.810.530/0001-84; ocorre que a defesa da sócia ADS
CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA foi deferida, conforme se vislumbra no
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13924.720318/2019-59 e as defesas das outras duas
sócias foram indeferidas por descumprimento do parágrafo 1° do artigo 56 da Lei
Complementar N° 123/2006; ocorre que a sócia que não estava no simples já tinha
apresentado defesa, conforme se vislumbra nos processos em epígrafe, não havendo
motivo para indeferimento de nenhum pedido.
No caso em tela é notório e cristalino que em ambos os processos deve ser levado em
consideração o que dispõe o artigo 3, parágrafo 5° da Lei Complementar N° 123/2006,
in verbis:
(....)
Em virtude do exposto, requeresse o deferimento do presente recurso, para reformar a
decisão da Delegacia da Receita Federa do Brasil de Julgamento — DRJ, incluindo as
recorrentes FG DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N°
03.612.954/0001-43, BRAMACH DO BRASIL LTDA - ME no simples nacional e
por consequência anulando a ato administrativo que provocou a exclusão das mesmas.
DOS PEDIDOS
Em virtude do exposto, requerem:
• O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com fulcro no artigo 73 do
Decreto N° 7.574/2011 e o processamento do mesmo na forma da Lei.
• a unificação os processos (Processo: 13924.720239/2019-48 e Processo:
13924.720240/2019-72), haja vista que os mesmos estão relacionados e causarão
reflexos um para o outro.
• o deferimento do presente recurso, para reformar a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento — DRJ, incluindo as recorrentes FG DO BRASIL
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° 03.612.954/0001-43, BRAMACH DO
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

BRASIL LTDA - ME no simples nacional e por consequência anulando a ato
administrativo que provocou a exclusão das mesmas.
Em 01o de setembro de 2021, essa 3a Turma Extraordinária determinou a
realização de diligência, conforme abaixo:
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A DRJ, ao negar provimento à manifestação de inconformidade, fundamentou a decisão
no fato de a empresa ADS do Brasil Ltda, CNPJ no 12.810.530/0001-84, pelo seu
contrato social, trata-se de empresa com propósito específico, devendo observar os
requisitos do art. 56 da Lei Complementar no 123/2006 e, nesse caso, defendeu que a
empresa FG do Brasil Eireli, CNPJ 03.612.954/0001-43, sócia da ADS do Brasil Ltda,
foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2018, não respeitando os requisitos do
citado artigo.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, apontou que das três empresas que fazem
parte da ADS do Brasil Ltda, todas foram excluídas do Simples Nacional na mesma
época e pelo mesmo motivo: participar do capital de outra empresa. Expõe que a defesa
apresentada pela empresa ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, relativa à sua
exclusão do Simples Nacional, foi deferida no processo administrativo no
13924.720318/2019-59, enquanto a sua defesa foi indeferida, assim como a
manifestação de inconformidade da empresa Bramach do Brasil Eireli, CNPJ no
10.230.658/0001-43, cujo processo também aguarda julgamento.
Considerando que, conforme contrato da empresa ADS do Brasil Ltda, essa é formada
pelas seguintes sócias:

Entendo ser relevante para a solução do presente caso, inclusive para manter a
uniformidade de julgamentos e evitar decisões contraditórias sobre um mesmo fato, que
seja juntado aos presentes autos a cópia da decisão em relação ao processo
administrativo da empresa ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, que julgou a
sua exclusão do Simples Nacional em razão de participar de outra pessoa jurídica.
Ocorre que, em consulta pública ao sistema de acompanhamento processual, o processo
de no 13924.720318/2019-59 encontra-se arquivado e a decisão do mesmo não está
disponível para consulta no sistema.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem a fim de que essa providencie a juntada aos autos do
processo administrativo de no 13924.720318/2019-59, especialmente que seja juntada a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

decisão da DRJ em relação à manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.
A DRF juntou ao processo o Despacho Decisório no 168/2019, proferido nos autos
do processo no 13924.720318/2019-59, movido contra a empresa ADS CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA..
Com o cumprimento da diligência, os autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório deste voto, a DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, em razão da empresa ADS DO
BRASIL LTDA, CNPJ no 12.810.530/0001-84, apresentar no seu contrato social ser uma
empresa com propósito específico, devendo observar os requisitos do art. 56 da Lei
Complementar no 123/2006 e, nesse caso, apontou que a empresa BRAMACH DO BRASIL
EIRELI, CNPJ no 10.230.658/0001-43, sócia da ADS DO BRASIL LTDA, foi excluída do
Simples Nacional em 31/12/2018, não respeitando os requisitos do citado artigo.
A Recorrente, por sua vez, defendeu que as três empresas que faziam parte da
ADS DO BRASIL LTDA foram excluídas do Simples Nacional na mesma época e pelo mesmo
motivo: participar do capital de outra empresa. No entanto, destacou que a defesa apresentada
pela empresa ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, relativa à sua exclusão do Simples
Nacional, foi deferida no processo administrativo no 13924.720318/2019-59, enquanto a sua
defesa foi indeferida, assim como a manifestação de inconformidade da BRAMACH DO
BRASIL EIRELI, CNPJ No 10.230.658/0001-43, cujo processo também aguarda julgamento.
Diante da informação trazida aos autos pela Recorrente, a Turma Julgadora do
CARF entendeu relevante requerer a cópia da decisão proferida em relação à empresa ADS
CALÇADOS E CONFECÇOES LTDA, visto que essa possui vínculo direito com as empresas
BRAMACH DO BRASIL – EIRELI e FG DO BRASIL EIRELI (Recorrente) e todas foram
excluídas pelo mesmo motivo.
A DRF de Cascavel juntou ao processo o Despacho Decisório no 168/2019, no
qual julgou procedente a impugnação ao Termo de Opção pelo Indeferimento do Simples
Nacional para o ano calendário de 2019 e determinou a inclusão da ADS CALÇADOS E
CONFECÇOES LTDA no sistema simplificado, vide abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO No 168/2019
PROCESSO : 13924.720238/2019-01
INTERESSADO : A D S Calçados e Confecções Ltda
CNPJ : 75.617.928/0001-19
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

ASSUNTO : Impugnação ao Termo de Indeferimento do Simples Nacional
Trata o presente de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, em virtude de participação no capital de outra pessoa jurídica (CNPJ no
12.810.530/0001-84 – ADS do Brasil Ltda).
Alega a interessada que referida pessoa jurídica é uma central de compras, sendo
portanto permitida a opção pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3o da Lei
123/2006.
Analisando a documentação acostada aos autos pela contribuinte, bem como em
consultas aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a participação societária
no capital da ADS do Brasil Ltda configura efetivamente uma participação em uma
central de compras, tendo em vista que o contrato social de fls. 10/13 estabelece como
objeto social a atividade de compras para revenda às microempresas que sejam suas
sócias. Ademais, o exame das notas fiscais de vendas efetuadas no ano 2018 aponta que
a ADS do Brasil Ltda efetivamente revende mercadorias às empresas constantes do
contrato social.
Diante do exposto, no uso da competência definida pelo artigo 295, inciso VI do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, outorgadas pela Lei no
10.593/2002, decido considerar PROCEDENTE a impugnação ao Termo de Opção
de Indeferimento do Simples Nacional para o ano de 2019, procedendo à inclusão
da contribuinte no sistema para esse ano.
Cascavel – PR, 14 de março de 2019
Assinado Digitalmente
EDUARDO DE ARAÚJO MAIA A
uditor Fiscal da RFB - Matrícula 26249
Seção de Orientação e Análise Tributária

Conforme se verifica pela decisão acima transcrita, a DRF reconheceu que a ADS
DO BRASIL LTDA é uma central de compras e, por conseguinte, não impediria as empresas
associadas a aderirem ao Simples Nacional, nos moldes do art. 3o § 5o da Lei Complementar no
123/2006.
De fato, o objeto social da empresa ADS do Brasil é efetuar operações de compras
no atacado, vide o objeto da empresa descrita no seu contrato social:

Diante disso, conclui-se que apesar de constar no contrato social tratar-se de
empresa com propósito específico, a empresa é, em verdade, uma central de compras, fato que
foi reconhecido pela DRF em análise ao processo da ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES
LTDA.
Outrossim, todas as três empresas que formam a ADS DO BRASIL foram
excluídas do Simples Nacional pelo mesmo motivo, tendo essa permitido o retorno da ADS
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

CALÇADOS E CONFECÇÕES à sistemática no ao calendário de 2019, sem que a realidade
fática entre as empresas tenha sido alteradas.
Por entender que o obstáculo à inclusão no Simples Nacional não se sustenta e
para evitar prejuízo aos contribuintes com decisões díspares sobre um mesmo caso concreto,
entendo ser devido o reconhecimento da permissão à FG DO BRASIL EIRELI a ingressar ao
Simples Nacional para o ano calendário de 2019.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital